Tribunal: TJMT
Processo: 1062835-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MARINHO GOMES NETO - CPF: 056.718.011-50 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1062835-55.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

PEDRO MARINHO GOMES NETO

Recorrida:

PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA.
IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE PARA ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em razão de cobrança indevida. Em síntese, o Autor informa que está
cursando engenharia mecânica, no 10o semestre, na instituição da Requerida; informa que não conseguiu realizar a rematrícula no site disponível aos alunos, o que ensejou na celebração de dois acordos. Alega que o primeiro acordo foi firmado no valor de R$ 1.905,73 (hum mil novecentos e cinco reais e setenta e três centavos) e o segundo em R$ 2.923,74 (dois mil novecentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). Sustenta ainda que, no último acordo, a Recorrida desconsiderou os valores pagos anteriormente, no total de R$ 1.018,01 (hum mil e dezoito reais e um centavo), além de ter sustentado diversos erros que a Recorrida teria cometido para solucionar a contenda.

2.

A Requerida, a sua vez, alegou que os débitos em aberto se referiam as mensalidades e reprovações; informou que as dívidas também se referiam a outras duas matrículas realizadas em nome do Autor, as quais constam como canceladas; asseverou ainda que as faturas foram disponibilizadas no portal.

3.

Sobreveio sentença de parcial provimento.

4.

No caso em tela, observa-se que o autor efetuou, na data do vencimento, pagamento das mensalidades que estavam atrasadas. Também restou demonstrado que a Requerida cobrou mensalidades já adimplidas (referente aos meses 02 e 03/2022) no parcelamento de matrícula tardia, o que ensejou cobranças indevidas.

5.

Admitir como legítimas as cobranças, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da IES, já que o consumidor adimpliu com os débitos em aberto. Por tal razão, correta a desconstituição do débito de
R$ 2.923,74
, além da restituição do valor de
R$ 42,98,
assim como reconhecidos na sentença.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Com efeito, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a data inicial da citação, nos termos do disposto no art. 405 do CC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023